Tribunal: TJSP
Processo: 2127910-39.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Cobrança c.c. Obrigação de Fazer. Contrato de compra e venda de estabelecimento comercial. Fase de Cumprimento de Sentença. DECISÃO que deferiu a sucessão processual, em razão do contrato de cessão de crédito, ressalvada a ineficácia do contrato em face do terceiro Banco Triângulo, tendo em vista a averbação da penhora no "rosto" dos autos. INCONFORMISMO do

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Cobrança c.c. Obrigação de Fazer. Contrato de compra e venda de estabelecimento comercial. Fase de Cumprimento de Sentença. DECISÃO que deferiu a sucessão processual, em razão do contrato de cessão de crédito, ressalvada a ineficácia do contrato em face do terceiro Banco Triângulo, tendo em vista a averbação da penhora no "rosto" dos autos. INCONFORMISMO do exequente, credor cessionário, deduzido no Recurso. EXAME: Penhora no "rosto" dos autos que foi deferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Jaú, neste Estado, que deve prevalecer. Aplicação do artigo 298 do Código Civil. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*